Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700704-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 52123091 – autos originários) que manteve a ordem de avaliação da totalidade do imóvel (lote n° 44, Rua Sananduva, loteamento denominado "Morada de Deus", Jardim Botânico, Brasília/DF, matrícula 104.179), para fins de penhora e futura alienação para saldar despesas condominiais. A CEF, terceira interessada, alega que não pode a penhora recair sobre o imóvel, pois é objeto de alienação fiduciária em garantia, não se encontrando na esfera de domínio do devedor. Afirma que seu direito prevalece sobre os débitos de imóvel em condomínio irregular ante a natureza pessoal. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI, com o fim de evitar futuro e indevido leilão do bem. 2. A penhora da coisa dada em garantia e os direitos contratuais à sua aquisição não se confundem. A primeira, por ser de propriedade resolúvel do credor fiduciário, estranho à relação processual, não comporta penhora; os direitos aquisitivos, sim, podem ser penhorados, consoante jurisprudência do STJ e do TJDFT. A penhora dos direitos aquisitivos, independentemente da sua duvidosa eficácia, é uma faculdade que assiste ao exequente – CPC 835, XII (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.052.070, Des. Fernando Habibe, julgado em 2017). Posto isso, defiro a liminar para obstar a alienação do aludido imóvel. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 02/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR